Tribunal: TJPA
Processo: 0810424-04.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810424-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SARA JACKELINY PONTES VALE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE CONCEDEU À APENADA A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO - INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CASSAÇÃO DA
R. DECISUM
POR DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – PROCEDÊNCIA – CONDUTA CARCERÁRIA CLASSIFICADA COMO MÁ, CONFORME CERTIDÃO DA CASA PENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. A progressão de regime é um benefício conferido àqueles que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade e que carece do cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no art. 112, da Lei nº 7.210/84, sendo que o pressuposto subjetivo corresponde à denominada “boa conduta carcerária” (§1º do art. 112).

2. Muito embora o art. 112, §7º, da Lei de Execução Penal preveja a possibilidade de o apenado readquirir o bom comportamento a partir do cumprimento do requisito temporal (objetivo), mesmo antes do prazo de 01 (um) ano da ocorrência do fato, isso não se dá de forma automática, sob pena de afronta a princípios constitucionais como o da individualização da pena.

3. In casu, de acordo com a certidão carcerária da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária/Centro de Recuperação Feminino acostada aos autos, datada de 30/05/2023, a agravada está classificada com má conduta carcerária, por ter incorrido na falta grave descrita no art. 50, inciso I da LEP (incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina), estando a falta em apuração por competente procedimento administrativo penitenciário, de modo que é impositiva a cassação da decisão a quo, uma vez que não restou preenchido o requisito subjetivo necessário à progressão de regime. Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. À unanimidade, recurso conhecido e provido, para cassar a decisão agravada, pois não preenchido o requisito subjetivo do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, necessário à progressão de regime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso ministerial
, para cassar a decisão agravada, pois não preenchido o requisito subjetivo do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, necessário à progressão de regime, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que, nos autos do Processo nº. 2000410-35.2022.8.14.0051, concedeu à apenada SARA JACKELINY PONTES VALE, ora agravada, a progressão para o regime aberto, a ser cumprida em prisão domiciliar.

Nas razões recursais, alega que não houve o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), pelo que requer a cassação da decisão agravada, a fim de que a apenada aguarde a reabilitação da boa conduta carcerária para a referida progressão, e, ainda, o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Em 23/06/2023, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do agravo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Alega o agravante que, à época da decisão recorrida, a apenada não preenchia o requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da L. 7.210/84,
uma vez que está classificada com má conduta carcerária, conforme informação da respectiva Casa Penal
, razão pela qual requer que ela aguarde a reabilitação da boa conduta carcerária para a progressão de regime,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, para melhor compreensão da controvérsia, vale transcrever os motivos expostos pelo MM. juízo da execução ao conceder ao agravado a progressão para o regime aberto, na parte que interessa:

“(...)

II.1.1. – DO REQUISITO OBJETIVO

A progressão de regime está prevista no art. 112 da Lei 7.210/1984 e exige do condenado o atendimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) requisito objetivo, relativo ao cumprimento de parte da pena no regime anterior (1/6 para crimes comuns, 2/5 ou 3/5 nos crimes hediondos e ou equiparados); b) requisito subjetivo, concernente ao bom comportamento carcerário.

No caso em comento,
verifica-se que o(a) apenado(a) irá obter, no dia 19/06/2023, a quantidade de pena necessária à progressão ao regime aberto. Desta feita, observa-se que o requisito temporal para efeito de progressão de pena restar-se-á cumprido na referida data.

II.1.2 - DO REQUISITO SUBJETIVO

Em relação ao requisito subjetivo, sabe-se que o parágrafo 7º do artigo 112, da LEP estabelece que “o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato [falta grave], ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito
”.

(...)

Frise-se que tal regra, nascida a partir da Lei nº 13.964/2019, popularmente conhecida como ‘Pacote Anticrime’, está alinhada com a exigência de uma análise judicial das normas (princípio e regras) vigentes no âmbito da execução penal sob uma perspectiva pro homine, ou seja, que amplie o raio de gozo e exercício dos direitos e liberdades da pessoa humana privada de liberdade. Leia-se:

(...)

Ademais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, se a própria Lei de Execução Penal previu expressamente a hipótese de recuperação do requisito subjetivo antes mesmo de completado 1 ano, contado da última falta disciplinar de natureza grave, não haveria, destarte, motivação idônea e plausível para não reconhecer e estender a aplicação dessa mesma norma, no que tange às demais espécies de falta disciplinar mais brandas (leve ou média), sob pena de se atribuir às faltas leves ou médias consequências processuais (p.ex., impedimento à concessão de progressão de regime) mais severas do que às da falta de natureza grave (p. ex., a possibilidade de progressão de regime, à vista da regra do artigo 112, § 7º, da LEP).

Destarte,
desde que atingido o requisito objetivo da progressão de regime
(ou seja, desde que se trate de benefício vencido e pendente de concessão),
e independentemente da natureza da falta disciplina
r (leve, média ou grave)
que venha a alterar o status do comportamento carcerário do apenado
(por ex., má conduta, conduta regular, etc.),
faz-se cabível, ainda assim, a concessão da progressão de regime, por aplicação direta
(em caso de falta grave)
ou analógica
(em casos de faltas leve ou média, por lacuna normativa acerca especificamente de tais espécies)
da norma contida no artigo 112, § 7º, da LEP, sob uma interpretação pro homine
.

Dessa forma,
os documentos constantes nos autos autorizam a progressão de regime, ainda que cometida falta disciplinar de qualquer natureza, em menos de 12 meses da data atua
l.

Por último, tem-se que a presente decisão pré-datada produzirá efeitos tão somente a partir da data em atingido o requisito objetivo, de modo que a sua prolação, desde logo, não impede que atingido o requisito objetivo a produção do efeito previsto no artigo 112, § 7º in fine, da LEP, o que ocorrerá a contar daquela data.

(...)

III – DO DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, e tendo em vista o atingimento dos requisitos objetivo e subjetivo, com fundamento no artigo 112, § 7º, da Lei de Execuções Penais:

1) CONCEDO A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO ao(à) apenado(a)

supramencionado(a), a contar do dia 19/06/2023, data que deve constar no cálculo para futuros benefícios. Ressalte-se que a decisão deverá ser cumprida pela Casa Penal somente na referida data em destaque. Ademais, AUTORIZO o cumprimento da pena em PRISÃO DOMICILIAR enquanto não construída a Casa de Albergado, devendo ficar recolhido em residência de familiares, observadas as seguintes condições, gerais e obrigatórias: (...)
”
(grifo nosso)

Pois bem. A progressão de regime é um benefício conferido àqueles que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade e que carece do cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no art. 112, da LEP, sendo que o pressuposto subjetivo nada mais é do que uma avaliação social, correspondente à denominada “boa conduta carcerária” (§1º do art. 112), a qual deverá ser atestada por certidão emitida pela Unidade Prisional em que o(a) sentenciado(a) encontrar-se recolhido.

Como visto, o magistrado
a quo
entendeu ter a agravada readquirido o bom comportamento a partir do cumprimento do requisito temporal (objetivo), o que, muito embora seja uma possibilidade prevista no art. 112, §7º, da LEP
[1]
, não se constitui em consequência automática, sob pena de se incorrer em uma interpretação inadequada e simplista do dispositivo legal, afrontando, assim, princípios constitucionais como, por exemplo, o da individualização da pena.

A meu juízo, é mais razoável entender que, na hipótese de a apenado atingir o requisito objetivo, ela PODERÁ readquirir o bom comportamento carcerário, mesmo antes do prazo de 01 (um) ano da ocorrência do fato, no entanto, isso dependeria de um atestado confirmativo da administração prisional e da própria análise das peculiaridades do caso concreto.

In casu
, de acordo com a certidão carcerária da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária/Centro de Recuperação Feminino de Santarém acostada aos autos, datada de 30/05/2023,
a agravada está classificada com má conduta carcerária, por ter incorrido na falta grave descrita no art. 50, inciso I da LEP (incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina), estando a falta em apuração por competente procedimento administrativo penitenciário, de modo que é impositiva a cassação da decisão
a quo
, uma vez que não restou preenchido o requisito subjetivo necessário à progressão de regime
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1.
A existência de falta grave constitui óbice para a progressão de regime por ausência do requisito subjetivo
. Afigura-se legítimo o indeferimento da progressão de regime prisional, com base em fundamentos concretos, porquanto
não preenchido o requisito subjetivo, em decorrência, essencialmente, do histórico prisional do agravante, em que consta o descumprimento de condições do regime aberto, fuga da prisão e cometimento de duas faltas grave
s.

2. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 699.921/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 15/02/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE CONCEDE AO APENADO PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INADEQUAÇÃO. COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE EM PRAZO INFERIOR A 01 ANO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso III do art. 83, do Código Penal, no sentido de aumentar a exigência para concessão do livramento condicional, impondo, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

2. A alínea “b” do inciso III do art. 83, reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas;

3.
Ainda que a certidão carcerária ateste o bom comportamento, o apenado não preenche o requisito subjetivo para a concessão do benefício, eis que inadequado com o objetivo da Execução Penal
;

4. Agravo conhecido e provido.”
(TJ/PA, Agravo de Execução Penal nº 0809856-85.2023.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 04/09/2023) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE FALTA GRAVE E PLEITO ANTERIOR AO DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, §7º DA LEP. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO QUE NÃO VINCULA O JULGADOR. FUGA E RECAPTURA MEDIANTE A PRÁTICA DE NOVO DELITO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora conste nos autos comprovação da prática de falta grave pelo apenado, com status de mau comportamento averbado em prontuário até 27.12.2021, houve também o implemento do requisito temporal para obtenção da progressão ao regime semi-aberto, o que permite a reanálise do comportamento carcerário do apenado, nos termos do art. 112, §7º da LEP. Todavia,
ainda diante da certidão carcerária de bom comportamento, os fatos noticiados nos autos de execução demonstram a inobservância do apenado quanto a seus deveres e obrigações, fugindo e sendo recapturado após a prática de novo delito, este equiparado a crime hediondo. Sendo assim, não houve de fato o preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime
.

2. Recurso conhecido e desprovido.
”
(TJ/PA, Agravo de Execução Penal nº 0802110-06.2022.8.14.0000, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 20/06/2022) (grifo nosso)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pelo agravante, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial, para cassar a decisão agravada, pois não preenchido o requisito subjetivo do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, necessário à progressão de regime.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 112
(....)
§7º
- O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Belém, 07/02/2024